Tribunal: STF
Processo: ARE 1322273
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO AO ART. 97. PRINCÍPIO DA RESERVA DO PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E À COISA JULGADA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 424. QUESTÕES DECIDIDAS PELO STJ EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO ENCONTRA AMPARO NA JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. TEMA 854 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.



    2. No que diz respeito à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, mantendo a constitucionalidade da lei, não havendo infração à referida norma constitucional. 



    3. Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    4. No tocante ao indeferimento de produção das provas postuladas, o Plenário desta CORTE, no julgamento do ARE 639.228-RG (Rel. Min. CEZAR PELUSO - Presidente, Tema 424) afastou a repercussão geral da matéria.



    5. Quanto aos argumentos de que (i) a manutenção das antigas permissões, concessões e autorizações prescinde de prévia licitação; e (ii) deve ser assegurada a indenização no caso de ser extinta a permissão de serviço de transporte público realizada sem licitação antes da CF de 1988; tais questões foram decididas no Superior Tribunal de Justiça em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE.



    6. Relativamente à discussão acerca de eventual direito de indenização pela VIAÇÃO FALCÃO, a pretensão recursal da empresa também não encontra amparo na jurisprudência desta CORTE.



    7. Distingue-se a matéria tratada nestes autos em relação à versada no Tema 854, RE 1.001.104-RG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO (possibilidade de implementação da prestação de serviço público de transporte coletivo, considerado o art. 175 da Constituição Federal, mediante simples credenciamento, sem licitação), tendo em vista que o caso destes autos é referente à contratação direta, sem licitação, de empresa delegatária de transporte público mediante contrato de adesão, enquanto o caso tratado no referido paradigma é específico para a autorização de exploração de transporte público sem vínculo contratual com a Administração, expedida pela Secretaria de Transportes do Município de São Paulo, mediante emissão de Certificado de Registro de Operação – CRO, nos termos do Decreto 24.675/86 e da Lei 7.450/91, ambos do Estado de São Paulo.



    8. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).